Tribunal: TJBA
Processo: 8054370-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054370-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: S. M. D. S.

Advogado(s)
:
JOCACIO FERREIRA CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR DE 2 ANOS E 6 MESES. LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA TIPO B (LLA-B). NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E EXAMES COMPLEMENTARES. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÉDICA. AFASTAMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. SÚMULAS 597 E 609 DO STJ. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

A tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).

2.

O art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98 estabelece prazo máximo de 24 horas de carência para cobertura de casos de urgência e emergência. Súmula 597 do STJ: "
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
."

3.

Criança de 2 anos e 6 meses diagnosticada com Leucemia Linfoblástica Aguda tipo B (LLA-B), com 11% de blastos linfoides em sangue periférico. Situação de manifesta emergência médica que afasta a incidência de carência contratual.

4.

Alegação de omissão de doença preexistente que não se sustenta em cognição sumária. Súmula 609 do STJ: "
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
." Ausência de demonstração inequívoca de má-fé. Questão que demanda dilação probatória.

5.

Perigo de dano irreversível à saúde e à vida da menor. Aplicação do princípio constitucional da proteção integral à criança (art. 227 da CF/88) e do direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/88).

6.

Multa cominatória fixada em R$7.000,00 (sete mil reais) por dia, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que se mostra razoável e proporcional, observando a natureza coercitiva das
astreintes
e a gravidade da situação.

7.

Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento que tem como Agravante AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e como parte Agravada S.M.D.S., representada por seu genitor RODRIGO LIMA DA SILVA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.